Tribunal: STF
Processo: AI 762907
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades a ensejarem sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. A interposição de novo recurso nos autos, que apenas repete matéria anteriormente arguida e já foi repelida por esta Corte, caracteriza, inegavelmente, a interposição de recurso manifestamente infundado, a que alude a norma do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, a justificar o apenamento ali previsto.



    3. O órgão da Administração Pública que assim procede está a merecer o referido apenamento, em igualdade de condições com quaisquer outros litigantes, pois colabora para o congestionamento desta Suprema Corte, ao interpor recursos manifestamente infundados.



    4. Embargos de declaração rejeitados.